Tribunal: TJDFT
Processo: 0739963-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0739963-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: CAMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2023 13:54:04. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador